Tribunal: TJMT
Processo: 1021703-55.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021703-55.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Mútuo]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZA PEIXOTO DE SOUZA MARTINS - CPF: 037.203.591-40 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (AGRAVANTE), ANTONIO CARLOS MACHADO ARAUJO - CPF: 034.469.991-91 (AGRAVADO), JOSE CARLOS MACHADO ARAUJO - CPF: 208.237.461-00 (AGRAVADO), BRANDAO ARAUJO FILHO - CPF: 034.469.801-72 (AGRAVADO), CERIS DIONE TEIXEIRA ARAUJO - CPF: 568.909.901-53 (PROCURADOR), IRMA LUIZA MACHADO ARAUJO - CPF: 616.674.391-20 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO MACHADO ARAUJO - CPF: 199.806.711-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO MEDEIROS ARAUJO - CPF: 721.948.041-53 (ADVOGADO), MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - CPF: 970.449.978-72 (ADVOGADO), GUSTAVO MEDEIROS ARAUJO - CPF: 721.948.041-53 (ADVOGADO), MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - CPF: 970.449.978-72 (ADVOGADO), MARCELO ALEXANDRE LOPES - CPF: 950.752.327-87 (ADVOGADO), THIAGO PEIXOTO ALVES - CPF: 102.041.007-80 (ADVOGADO), CAROLINA MONTEIRO FERREIRA - CPF: 456.027.588-28 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DE SALES - CPF: 470.231.378-90 (ADVOGADO), CERIS DIONE TEIXEIRA ARAUJO - CPF: 568.909.901-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ANTÔNIO CARLOS MACHADO ARAÚJO (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JOSÉ CARLOS MACHADO ARAÚJO (AGRAVADO), ESPÓLIO DE BRANDÃO ARAÚJO FILHO (AGRAVADO), SIMONE FENGLER - CPF: 779.407.681-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E NULIDADE DA DECISÃO REJEITADAS – MÉRITO – ÍNDICE DE CORREÇÃO PELA TR – AÇÃO REVISIONAL AJUIZADA POR APENAS UM DOS EXECUTADOS ONDE FIXOU O INPC – IMPOSSIBILIDADE DE ESTENDER AOS DEMAIS DEVEDORES – AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NA LIDE – PREJUÍZO EVIDENTE – IMPOSSIBILIDADE DE EXTRAPOLAR OS EFEITOS DA SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Conforme entendimento já pacificado, os embargos de declaração aviados por um dos executados interrompe o prazo para a interposição do recurso para ambas as partes, dado o seu caráter integrativo, de modo que o pedido de reconsideração, nesse caso, em nada altera a situação jurídica do banco apelante, especialmente porque este último foi protocolado posteriormente ao referido recurso, de modo que a intempestividade arguida deve ser rejeitada.

O enfrentamento da matéria pelo magistrado de primeiro grau afasta a nulidade do
decisum
pretendida pelo agravante.

“Os efeitos da coisa julgada material estão restritos aos litigantes que integraram a relação processual, não podendo beneficiar ou prejudicar terceiros. Entendimento diverso representaria a imposição de condenação a quem não foi dada a oportunidade de se defender no processo, em flagrante violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.”
(TJ-MT – AI: 10002844720198110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/07/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/07/2019).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1021703-55.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO SISTEMA S.A

AGRAVADOS: ESPÓLIO DE ANTÔNIO CARLOS MACHADO ARAÚJO, ESPÓLIO DE JOSÉ CARLOS MACHADO ARAÚJO, ESPÓLIO DE BRANDÃO ARAÚJO FILHO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo
BANCO SISTEMA S.A
, contra decisão proferida pela MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
Dr. Dr. Luiz Antonio Sari
, nos autos Execução de Título Extrajudicial n. 0005014-52.1995.8.11.0003- Cód. 27439- Proc. 2131/1995, ajuizada em face de
ESPÓLIO DE ANTÔNIO CARLOS MACHADO ARAÚJO, ESPÓLIO DE JOSÉ CARLOS MACHADO ARAÚJO, ESPÓLIO DE BRANDÃO ARAÚJO FILHO
, que deferiu o pedido formulado pela parte executada e determinou que
“o exequente apresente novos cálculos na execução, utilizando-se do índice de correção monetária pela Taxa Referencial – TR, na forma do acordo de (id.39347272 – Págs.20/24), abrindo-se vista aos executados para posterior prosseguimento do feito”.

O agravante relata que
“
trata-se, na origem, de execução de título extrajudicial ajuizada pelo BANCO SISTEMA (atual denominação do BANCO BAMERINDUS) contra ANTÔNIO CARLOS, JOSÉ CARLOS e BRANDÃO (doc. 7) – todos eles substituídos pelos seus espólios no curso da demanda” – sic,
ressaltando que
“Pouco depois de ajuizada a execução de origem, as partes celebraram acordo, por meio do qual os devedores reconheceram a dívida no valor de R$300.000,00 e se comprometeram a realizar o pagamento em duas parcelas, sendo a primeira em 20.07.1997 e a segunda em 20.07.1998. No caso de inadimplemento, a execução seria retomada, passando a incidir sobre o saldo devedor os encargos ali previstos, dentre eles a correção pela Taxa Referencial – TR
” – sic.

Alega que o acordo não foi cumprido e a execução retomada, sendo que uma das “artimanhas” adotadas pelos devedores foi o ajuizamento da ação revisional de no 5.564/1999, para questionar o mencionado acordo, a qual foi
“
julgada parcialmente procedente, tão somente para se determinar a alteração do índice de correção monetária previsto no acordo. Assim, foi alterado o índice da Taxa Referencial – TR pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (“INPC”) ”
– sic.

Sustenta que
“
Foi somente em 09.10.2020, depois de ter o BANCO SISTEMA logrado êxito em encontrar meios para possivelmente satisfazer seu crédito, que os AGRAVADOS passaram então a impugnar os cálculos apresentados pelo AGRAVANTE, sob o argumento de que a dívida deveria ser atualizada pela TR, e não pelo INPC, por força do pactuado entre as partes no acordo de ID 39347272 – p. 20/24 (doc. 12). Ou seja, ignoraram por completo o que havia se decidido na revisional por eles mesmos ajuizada
” – sic.

Todavia, aduz que
“o MM. Juízo a quo proferiu a r. DECISÃO AGRAVADA, por meio da qual acolheu o argumento dos AGRAVADOS, tendo determinado que os efeitos da revisional somente seriam oponíveis ao ESPÓLIO DE ANTÔNIO CARLOS, visto que somente ele fora parte daquela demanda” – sic.

Sob esse prisma, afirma que resta preclusa a tese dos ora agravados, eis que
“
o trânsito em julgado da sentença da aludida revisional fora juntado aos autos em meados de 2009, sendo que os executados somente resolveram se insurgir com relação a ela mais de dez anos depois”,
salientando que a arguição foi submetida ao togado singular sem, contudo, qualquer manifestação a respeito, razão pela qual entende que a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação.

No mérito, defende que
“na medida em que os devedores se obrigaram pela exata mesma dívida, as alterações causadas pela sentença da revisional afetam todos eles indistintamente, justamente pela impossibilidade de se conferir tratamento diferente a pessoas que se obrigaram pela mesma obrigação” – sic,
e conclui que
“considerando que (i) a obrigação assumida pelos AGRAVADOS é solidária, (ii) a sentença da revisional no que se refere ao índice de correção monetária foi a eles favorável e (iii) há relação de indivisibilidade material da obrigação, dado que não é possível vislumbrar um cenário no qual um garantidor está obrigado por valor diverso da própria dívida que garantiu, conclui-se, pela extensão dos efeitos da ação revisional a todos os AGRAVADOS, devendo incidir, portanto, a correção pelo INPC
” – sic.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para
“anular a r. DECISÃO AGRAVADA, por falta de fundamentação, ou, no mínimo, a reformará, reconhecendo a incidência do índice do INPC a todos os devedores, indistintamente”
– sic.

Preparo recolhido, consoante Id. 111683977

Ante a ausência do pleito de tutela recursal, foi determinada a intimação da parte agravada em 09/12/2021 (Id.

112630474).

Em suas contrarrazões lançadas no Id. 116801492 o espólio de José Carlos Machado Araújo aponta que
“independentemente da interposição do recurso de embargos de declaração pelo Espólio de Antônio Carlos Machado Araújo, não há de se falar em interrupção do prazo para interposição do recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, EM RELAÇÃO AOS LITISCONSORTES ESPÓLIOS DE JOSÉ CARLOS MACHADO ARAÚJO E BRANDÃO ARAÚJO FILHO e aderentes, UMA VEZ QUE A R. DECISÃO AGRAVADA FEZ DISTINTOS OS INTERESSES DOS DEVEDORES NA RELAÇÃO JURÍDICA EXECUTIVA!”
– sic.

Por essa razão, assevera que o recurso é intempestivo, uma vez que
“ao ser cientificado da r. decisão agravada que, repita-se, por importante, “alterou

somente a situação jurídica dos Espólios de José Carlos Machado Araújo e de Brandão Araújo Filho”, o Agravante se limitou a postular a “reconsideração” da decisão, figura anômala e não prevista no Direito pátrio como mecanismo de impugnação de decisões judiciais”
– sic.

No mérito, defende que
“por imposição do parágrafo único do art. 47 do CPC/73, a citação dos demais litisconsortes na ação revisional era de rigor, facultando-lhes, ingressarem ou não, na relação jurídica processual. A questão se limita, unicamente, à citação dos litisconsortes, para que a sentença se lhes projetasse efeito, a adoção de qualquer conduta pelos mesmos, se omissiva ou comissiva, se faz indiferente para que a sentença na ação de revisão contratual operasse efeitos em relação aos mesmos. A ausência desta citação é que faz ineficaz a sentença nos autos de ação de revisão contratual!”.

Ao final requer
“remotamente vencida a prejudicial de mérito, seja negado provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a r. decisão agravada, em relação ao espólio Agravado e, agora, estendendo a todos os litisconsortes na ação de execução, para tornar ineficaz a r. sentença proferida em ação de revisão contratual em face da ausência de todos os litisconsortes necessários naquela ação - ação de revisão contratual c.c. dação em pagamento sob n°. 5564/99- Primeira Vara Cível de Rondonópolis – permitindo que o saldo devedor da ação de execução seja indexado pela TR, conforme originalmente ajustado, nos termos da legislação invocada, como medida de lídima SOBERANA JUSTIÇA!”

No mesmo sentido é a defesa apresentada pelo espólio de Antônio Carlos Machado Araújo, consoante Id.

117058953.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, já que presentes seus pressupostos de admissibilidade.

De início, diante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, que fica adstrita aos exatos termos do que foi decidido na decisão combatida, eis que é, via de regra, o limite do recurso que lhe ataca, não está o Tribunal autorizado a apreciar questão que não foi examinada no juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Consoante relatado, o agravante se insurge contra o índice de correção monetária aplica pelo magistrado de origem, em dissonância à sentença proferida em ação revisional proposta apenas por um dos executados.

Todavia, a parte agravada defende a intempestividade do recurso ao argumento de que à época da oposição dos embargos de declaração em face da decisão agravada pela executada Irma Luiza, o banco credor ofertou pedido de reconsideração.

Nesse caso, conforme entendimento já pacificado, os declaratórios aviados por uma das partes interrompeu o prazo para a interposição do recurso cabível para ambas as partes, dado o seu caráter integrativo, de modo que o pedido de reconsideração, nesse caso, em nada altera a situação jurídica do banco apelante, especialmente porque este último foi protocolado posteriormente ao referido recurso.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. TEMPESTIVIDADE. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. EFEITOS FINANCEIROS EM AÇÃO MANDAMENTAL. NOTIFICAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA E DATA DA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SUCUMBÊNCIA PROPORCIONAL AO DECAIMENTO DO PEDIDO. AGRAVO NÃO CONHECIDO EM PARTE E, NA CONHECIDA, NÃO PROVIDO
. 1. A oposição de embargos de declaração interrompe o prazo para interposição de eventuais recursos cabíveis, voltando a ser contado, desde o início, somente após a intimação da decisão que o julga. Recurso tempestivo.
2. No caso específico destes autos, dizer que o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora deve ser "cada vencimento" tem o mesmo resultado de dizer que devem ser computados a partir da impetração do writ e da notificação da autoridade coatora, respectivamente, visto que os efeitos financeiros foram fixados a partir de 16/8/2005, data da impetração e mês da notificação. Ausência de interesse recursal. 3. Ambas as partes decaíram proporcionalmente nos pedidos formulados, devendo ser mantida a sucumbência recíproca. 4. Agravo interno não conhecido em parte e, na conhecida, não provido”.
(STJ - AgInt nos EDcl nos EmbExeMS: 10906 DF 2015/0073819-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 24/03/2021, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/03/2021)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO POR JOSÉ. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
ACLARATÓRIOS OPOSTOS POR LITISCONSORTE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELAS PARTES. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL DE JOSÉ. CAUTELAR.
JULGAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL. CESSAÇÃO DA EFICÁCIA DA MEDIDA PREVENTIVA. ENCERRAMENTO DA JURISDIÇÃO DE PRIMEIRO GRAU. SENTENÇA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2
. A oposição de embargos de declaração por uma das partes, em razão do seu caráter integrativo, interrompe o prazo para interposição de recurso por qualquer das partes
, exceto aclaratórios contra o mesmo julgado. 3. O não conhecimento dos embargos de declaração opostos por uma das partes é desinfluente na contagem do prazo do seu recurso especial, que tem como termo a quo a publicação do acórdão proferido nos aclaratórios opostos pela outra. 4. O recurso cabível está relacionado à natureza jurídica dessa decisão proferida. A interposição de apelação ou agravo de instrumento dependerá se o ato judicial importar no encerramento da atividade jurisdicional de primeira instância ou não, respectivamente. 5. Declarada a cessação da eficácia da medida cautelar em razão do julgamento do feito principal (art. 808 do CPC/73), foi proferida verdadeira sentença, encerrando a medida cautelar, impugnável por apelação. 6. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1275372 GO 2018/0081030-5, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2020)

Assim,
rejeito
a preliminar de intempestividade recursal.

Quanto a eventual preclusão da matéria em debate e a ausência de manifestação acerca da oponibilidade apresentada pelo banco, consta da decisão agravada o seguinte excerto:

“(...)
Com relação à eventual prescrição intercorrente, face a ausência de translado de cópia da sentença da Ação de Revisão Contratual c/c Dação em Pagamento n.o 8420-42.1999.8.11.0003 (no 5564/1999), razão não assiste aos executados, eis que referida diligência não competia ao exequente, posto que referida demanda fora intentada pelo executado Espólio de Antônio Carlos Machado de Araújo, o qual, caso assim entendesse, deveria colacionar aos autos referida sentença.

De modo que, não há que se falar em preclusão temporal quanto à juntada da sentença da ação revisional e, via de consequência, não configurada a prescrição intercorrente.
(...)” – sic e sem destaque no original.

Logo, ao que se verifica, o magistrado de primeiro grau

enfrentou a matéria trazida à baila pelo banco, ora agravante, razão pela qual
rejeito
a preliminar de nulidade do
decisum.

Em relação ao mérito, a controvérsia cinge-se nos efeitos da sentença proferida na ação revisional proposta por apenas um dos executados - Espólio de Antônio Carlos Machado Araújo -, onde restou estabelecida aplicação do índice de correção pelo INPC ao débito executado nos autos de origem.

Diante da celeuma estabelecida nos autos, em razão do banco agravante aplicar tal índice ao cálculo da execução, enquanto que os demais devedores - Espólio de José Carlos Machado Araújo e Nilma Balbina Machado Araújo - pugnam pela TR, o magistrado de primeiro grau assim decidiu:

“ESPÓLIO DE ANTONIO CARLOS MACHADO DE ARAÚJO, CERIS DIONE TEIXEIRA ARAÚJO e ESPÓLIO DE JOSÉ CARLOS MACHADO DE ARAÚJO, via seu bastante procurador, nos autos da ação de ‘Execução de Título Extrajudicial’, que lhe move BANCO SISTEMA S.A., ingressaram com os petitórios (id.40939361; id.42477567; id.43528443; id.53384780) e, a parte exequente, por sua vez, manifestou-se no (id.41980395; id.44582960; id.53278316), vindo-me conclusos.

D E C I D O:

Inicialmente, averiguando as reiteradas alegações da parte executada de que o banco exequente utiliza-se de índice de correção diverso do TR, apresentando questão de ordem com o propósito de deliberação deste juízo acerca da imposição ou não da sentença proferida nos autos de revisão contratual c/c dação em pagamento no 5564/1999, aos devedores que não participaram daquele feito e, em relação aos mesmos, prevalece o índice de correção monetária previsto no contrato, em face dos limites da coisa julgada, autorizando a quitação da dívida corrigida pela TR, além da preclusão temporal quanto à juntada da r. sentença mencionada, ocasionando a prescrição intercorrente, passo a análise da questão.

Consigna-se que houvera composição entre as partes, conforme acordo acostado no (id.39347272, págs.20/24), onde restara consignado que, em caso de inadimplemento, dentre outras penalidades, estar-se-ia incidindo sobre o valor devido o índice de correção monetária de 100% (cem por cento) da variação da Taxa referencial – TR, de forma que, em razão do inadimplemento dos executados, prosseguiu-se na execução até a determinação de suspensão do seu andamento em face ao deferimento da liminar na Medida Cautelar de n.o 5393/99, que posteriormente fora julgada improcedente e novamente os autos tiveram seu regular processamento.

Ao depois, diversas foram as tentativas de recebimento do crédito pelo exequente, inclusive, penhora e requerimento de praceamento do bem imóvel de matrícula n.o 47.664 do CRI de Rondonópolis/MT, contudo, esbarrou-se na longa discussão acerca dos valores atribuídos na avaliação do imóvel, até que houvera a devida homologação do laudo avaliatório apresentado pelo expert nomeado por este Juízo (id.40833967 – pág.02), deferindo-se outras medidas constritivas requeridas pela parte exequente.

Sobre o pedido do (id.40939363) apresentado pelo executado Espólio de José Carlos Machado Araújo, requerendo a aplicação do índice de correção TR na atualização do débito, determinou-se a intimação do exequente para se manifestar, bem como, a intimação do Espólio de Antônio Carlos Machado Araújo e Irma Luiza Machado Araújo (id.41212291), tendo o exequente – Banco Sistema S.A.- se insurgido no (id. 41980396), asseverando que inexiste excesso de execução e de garantia, uma vez que o cálculo restou efetuado de acordo com o contrato e com as decisões judiciais ao longo da demanda, apresentando pra tanto, a sentença da ação revisional n.o 8420-42.1999.8.11.0003, ajuizada pelo executado Espólio de Antônio Carlos Machado Araújo, razão pela qual, requereu a condenação dos executados em multa por litigância de má-fé, apresentando documentos e novos cálculos.

Em resposta ao referido petitório, manifestou-se o executado Espólio de José Carlos Machado Araújo, refutando o pedido de condenação por litigância de má-fé, pugnando pela realização de audiência de conciliatória para tentativa de composição entre as partes (id.42477567), que restou referendado pelos executados Espólio de Antônio Carlos Machado Araújo e Irma Luiza Machado Araújo no (id.43528443), do que se opôs o exequente no (id.44582960).

Ademais, o exequente por meio do petitório de (id.53278316), requereu a expedição de ofício à Agropecuária Gasparelli MG Ltda, a fim de determinar o esclarecimento e eventual contrato celebrado com os executados, o valor estabelecido e a forma de pagamento, para que seja determinado o depósito dos valores atinentes a exploração da Fazenda Três Irmãos, em conta vinculada ao processo de execução.

Finalmente, comparecem os executados Espólio de José Carlos Machado Araújo e Nilma Balbina Machado Araújo (Id.53384780), apresentando questão de ordem com o propósito de que haja deliberação deste Juízo, acerca da imposição ou não da sentença proferida nos autos de revisão contratual c/c dação em pagamento n.o 5564/1999, aos devedores que não participaram daquele feito e, em relação aos mesmos prevalecer o índice de correção monetária previsto no contrato, face aos limites da coisa julgada, autorizando a quitação da dívida corrigida pela TR, além da preclusão temporal quanto à juntada da r. sentença mencionada, ocasionando a prescrição intercorrente.

Pois bem, sem razão ao exequente Banco Sistema S.A. quanto à insurgência pela substituição do índice de correção INPC/IBGE utilizado em seus cálculos de atualização, pelo índice de correção monetária pela TR requerido pelos executados Espólio de José Carlos Machado Araújo e Nilma Balbina Machado Araújo, visto que, em que pese tenha alegado o exequente que “... os próprios executados, quando lhes foi conveniente, ajuizaram ação revisional sustentando a ilegalidade de tal previsão e pleiteando que tal índice fosse substituído, o que foi acolhido pelo e. TJMT...”, tem-se que a Ação de Revisão Contratual c/c Dação em Pagamento n.o 8420-42.1999.8.11.0003 (no 5564/1999), restou ajuizada apenas pelo executado Espólio de Antônio Carlos Machado Araújo.

Deste modo, não se pode impor aos executados Espólio de José Carlos Machado Araújo e Nilma Balbina Machado Araújo, o ônus de ser afetado por resultado de decisão proferida nos autos dos quais ainda não faziam parte,
sendo, portanto, necessário que seja aplicado nos cálculos do saldo devedor, a correção monetária calculada pela Taxa Referencial – TR, somente em relação aos executados Espólio de José Carlos Machado Araújo e Nilma Balbina Machado Araújo, haja vista que não se pode impor prejuízo a terceiros em virtude de coisa julgada em processo do qual não participaram, na forma do artigo 506, do Código de Processo Civil: “Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros”.

Em outras palavras, não é possível extrapolar os limites subjetivos da coisa julgada, uma vez que os executados Espólio de José Carlos Machado Araújo e Nilma Balbina Machado Araújo não participaram da relação processual da Ação de Revisão Contratual c/c Dação em Pagamento n.o 8420-42.1999.8.11.0003 (no 5564/1999),
não podendo ser aplicado o índice de correção monetária pelo INPC/IBGE em face dos mesmos na presente execução.

(...)

Portanto, não há qualquer óbice ao atendimento da pretensão dos executados Espólio de José Carlos Machado Araújo e Nilma Balbina Machado Araújo, quanto à aplicação do índice de correção monetária pela Taxa Referencial – TR.

(...)

Assim, pelo exposto, defiro parcialmente o requerido no petitório de (id.53384780), entendendo por bem em determinar que o exequente apresente novos cálculos na execução, utilizando-se do índice de correção monetária pela Taxa Referencial – TR, na forma do acordo de (id.39347272 – Págs.20/24), abrindo-se vista aos executados para posterior prosseguimento do feito.
(...)” – sic e sem destaque no original.

É certo que a sentença proferida na ação revisional se deu à época do Código de Processo Civil de 1973, mas, no entanto, o atual Código de Processo Civil, em seus artigos 114 e 117, trazem as mesmas disposições acerca do tema, confira:

“Art. 114.
O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando
, pela natureza da relação jurídica controvertida,
a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.

Art. 117.
Os litisconsortes serão considerados, em suas relações com a parte adversa, como litigantes distintos,
exceto no litisconsórcio unitário,
caso em que os atos e as omissões de um não prejudicarão os outros, mas os poderão beneficiar
”.

Sobre tais aspectos, a decisão recorrida não merece qualquer reparo, uma vez que, ao se constatar que os demais executados não integraram a lide revisional, evidente que os efeitos da sentença ali lançada não os alcançam, sobretudo porque, como bem aventado pelo Juízo
a quo,
não é possível extrapolar a coisa julgada, conforme estabelece o artigo 506 do CPC.

Ademais, o prejuízo dos agravados salta aos olhos, eis que em razão da inflação, o INPC, embora índice legal, atualiza o valor da dívida de maneira relevante se comparado com a TR.

Nesse sentido, guardadas as peculiaridades de cada caso, trago à baila precedente desta egrégia Câmara de Direito Privado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCLUSÃO DE FIADOR QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO DE CONHECIMENTO NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE APERFEIÇOAMENTO DA RELAÇÃO PROCESSUAL –
COISA JULGADA MATERIAL QUE NÃO PODE BENEFICIAR OU PREJUDICAR TERCEIROS – PRESERVAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Se o fiador não foi citado para o processo de conhecimento (ação monitória), não integra a relação processual na condição de réu, razão por que não pode, portanto, ser incluído no polo passivo da execução da respectiva sentença. (Precedente: AI 138050/2013, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, J. em 14/04/2014).
Os efeitos da coisa julgada material estão restritos aos litigantes que integraram a relação processual, não podendo beneficiar ou prejudicar terceiros. Entendimento diverso representaria a imposição de condenação a quem não foi dada a oportunidade de se defender no processo, em flagrante violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.”

(TJ-MT – AI: 10002844720198110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/07/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/07/2019 – Destaquei)

Assim, diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022